Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-80.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001137-80.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE UNIDADE AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NAO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação do piso nacional do magistério.

2. A autora, professora estadual, postula o pagamento de reflexos salariais retroativos com base no piso instituído pela Lei nº 11.738/2008. O Estado arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência absoluta, defendendo a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

3. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao piso e condenou o réu ao pagamento das diferenças, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta em comarcas onde não há unidade jurisdicional especializada instalada; e (ii) saber se é cabível a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Competência. Nas comarcas onde a competência fazendária é exercida por varas de jurisdição plena ou acumulada, sem a existência de Juizado da Fazenda Pública autônomo, a competência é facultativa, permitindo à parte autora optar pelo rito ordinário. Precedentes consolidados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

6. Piso do Magistério
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, confirmando que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico da carreira.

7. Honorários Advocatícios. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme determina expressamente o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Reforma da sentença,
ex officio
, neste ponto.

8. Atualização Monetária e Juros. Os encargos devem seguir o regime das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. Incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021; taxa SELIC de 09/12/2021 a 08/09/2025; e, a partir de 09/09/2025, aplicação do IPCA acrescido de juros de 2% ao ano (limitado à SELIC), nos termos da EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10.
Tese de julgamento:
"1. A competência dos Juizados da Fazenda Pública apenas é absoluta nas comarcas em que houver unidade especializada e autônoma instalada." "2. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001137-80.2023.8.05.0155
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça